Tribunal: TJDFT
Processo: 0741851-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741851-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HEMETERIO DA COSTA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO HEMETERIO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação ordinária n. 0721633-96.2024.8.07.0007 proposta em face de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega o agravante, em síntese, “acabou ficando inadimplente junto à empresa ré. Para não ficar sem acesso à energia, realizou acordo que visava o pagamento da dívida em parcelas de R$ 276,76 (duzentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), as quais vem sendo cobradas na mesma fatura em que se lança o valor de consumo mensal”. Sustenta que “tentou pagar as primeiras parcelas, mas, diante do valor que recebe e das despesas mensais que possui, bem como do alto valor das parcelas, não conseguiu honrar com o acordo e ficou novamente inadimplente. Diante da inadimplência, a requerida acabou por efetuar o corte no fornecimento da unidade no dia 22/08/2024”. Aponta que “depositou em conta judicial o valor equivalente ao consumo e demais encargos, abatido apenas o valor da parcela, referente aos meses de maio – R$ 341,30, junho – R$ 115,59 e julho – R$ 147,65 de 2024 (faturas referente aos 90 dias antes do corte), mais o valor do mês de agosto/2024 – R$ 138,25 que vencerá nos próximos dias, o que afasta a justificativa para a manutenção da suspensão do fornecimento de energia na residência, nos termos das normas do setor elétrico”. Aduz, ainda, que “o fornecimento de energia elétrica é também um serviço essencial, na medida em que sua suspensão vem a prejudicar sobremaneira a habitabilidade de um determinado local”, citando vedação prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, bem assim citando a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica da residência da parte autora, unidade 337.817-9, diante do depósito judicial do valor referente ao consumo dos 90 dias em aberto; bem como emita as faturas vincendas de modo apartado das faturas relativas ao débito antigo e parcelado”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça (ID origem 212996893), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata o feito na origem da possibilidade de corte de energia elétrica pela concessionária do serviço público com base em valor inadimplido alusivo a acordo a débitos pretéritos, os quais vinham sendo cobrados conjuntamente com a fatura do consumo mensal da unidade consumidora. No tocante, de relevo estatuir desde logo que é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e, por conseguinte, corroborado por esta Corte de Justiça o entendimento de que “a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo no 1412433/RS (Tema 699/STJ)” (Acórdão 1927083, 07248974520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 9/10/2024). No panorama legislativo pertinente ao tema, tem-se o art. 357 da Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL -, a qual estabelece ser “vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. Com efeito, na origem reclama o autor que suas faturas de consumo de energia elétrica têm sido geradas de maneira unificada a englobar o consumo atual e o parcelamento de débito referente a consumos antigos, o que se verifica do ID origem 210889679. Essa forma de cobrança não permite ao consumidor realizar com clareza e de maneira minimamente segura o pagamento parcial, referente tão somente ao débito atual, cuja inadimplência possui uma consequência mais gravosa do que aquela relativa ao não cumprimento de acordo sobre débitos pretéritos. Por esse motivo, em casos tais, que envolva a cobrança de naturezas distintas (consumo atual e acordo de valores pretéritos) a cobrança deve ser feita de maneira apartada, sob pena de não ser considerado legítimo o corte no fornecimento. A propósito, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. ACORDO. PARCELAMENTO. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COBRANÇA EM FATURAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tema - possibilidade de corte do serviço de energia elétrica em face de inadimplemento do consumidor - já foi amplamente debates nos tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. 2. Num momento inicial (anos 1991 e 2000), com foco no disposto nos arts. 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a Corte entendeu pela impossibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica. Posteriormente, precisamente em 2003, houve mudança no entendimento do STJ. Ao julgar o REsp 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser "lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei 8.987/1995, art. 6o, § 3o, II)". 3. O entendimento atual é no sentido da possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, em face do inadimplemento do consumidor, desde que observados alguns parâmetros e requisitos, quais sejam: 1) os débitos devem ser atuais; 2) necessidade de aviso prévio; 3) havendo discussão judicial, não pode haver interrupção. 4. É com base nesse entendimento jurisprudencial que a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL edita a Resolução 1.000/2021 cujos arts. 356 e 357, caput, estabelecem os casos e o período em que é lícita a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: 5. Assim, não é possível a interrupção do serviço de energia elétrica se o débito do consumidor é antigo: apenas inadimplemento recente (90 dias) enseja o corte. 6. Nesse contexto, a companhia, ao exigir o pagamento de parcelamento relativo às dívidas antigas na mesma fatura daquelas recentes, acaba por misturar débitos atuais e antigos, estimular situação de inadimplência e tentar afastar entendimento consagrado pela jurisprudência no sentido de que só débitos recentes ensejam o corte do fornecimento da energia elétrica. 7. Em outras palavras, o acordo de parcelamento, da forma como firmado entre as partes, é abusivo: impõe o pagamento de toda a dívida ao se faturar conjuntamente os débitos antigos e os recentes 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1855713, 07138586420238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. 1 Dispõe o artigo 172, §2o, da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que é vedada a suspensão do fornecimento de energia, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que "não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos." (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836033, 07016893220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em que pese a interpretação conferida ao caso pela decisão a quo, e ainda que em uma apreciação rasa em sede liminar, é possível auferir a probabilidade de êxito recursal, visto que a conduta da concessionária de energia agravada aponta para a ilegalidade ao buscar forçar a cobrança junto ao consumidor de acordo relativos a débitos pretéritos em conjunto com os débitos atuais de energia, os quais, caso não adimplidos, implicam em corte no fornecimento do serviço. Na espécie, o requerente alega que o corte de energia fora perpetrado pela requerida/agravada em 22/8/2024, do que se depreende a inexorável urgência da questão posta, diante do prejuízo decorrente de estar privado do fornecimento de serviço público básico em razão de atuação cuja legalidade se questiona em ação judicial. Quanto à inadimplência das faturas no que concerne ao consumo atual (90 dias prévios ao ajuizamento), resta demonstrado nos autos comprovante de depósito em valor superior ao referido período, abarcando os meses de maio a agosto de 2024, desconsiderando os valores referentes ao acordo realizado (ID origem 210889682/210889681). Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para a) determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica da residência da parte autora, unidade 337.817-9, liberando-se à concessionária, de imediato, o montante depositado judicialmente referente ao consumo dos 90 dias em aberto, e b) emita as faturas vincendas de modo apartado das faturas relativas ao débito antigo e parcelado. Prazo para cumprimento do item “a” (restabelecimento do fornecimento de energia da unidade) pela agravada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A: 72 (setenta e duas) horas corridas e contadas do momento da cientificação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Autorizo cumprimento em regime de plantão. Confiro à presente decisão força de ofício e mandado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator